Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-68.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DA UNIESP E DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM CLÁUSULAS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS GENÉRICAS DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DA UNIESP E DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM CLÁUSULAS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS GENÉRICAS DE "EXCELÊNCIA ACADÊMICA" E REALIZAÇÃO DE TRABALHOS SOCIAIS QUE NÃO CONTEMPLAM O DEVER DE INFORMAR A CONSUMIDORA, COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA EVITAR A INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APONTAMENTO INDEVIDO QUE NÃO CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE QUE O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DEVE SER CARREADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NÃO À ALUNA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.